Tribunal: STF
Processo: AR 2978
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES. AÇÃO NÃO CONHECIDA. 



Relatório 



    1. Ação rescisória ajuizada pelo Município de Crissiumal, em 4.8.2023, contra Irno José Dresch, tendo como objeto “decisão transitada em julgado no processo nº 70075185124, proferida pelo TJRS em sede de apelação, reformando sentença de improcedência na ação declaratória de nulidade de ato administrativo nº 094/1.16.0000530-5, que teve seu entendimento mantido no STF no ARE 1189297, com posterior ação rescisória nº 70085563385” (fl. 1, 
e-doc. 1). 



    2. O autor afirma que esta “ação tem por objeto a desconstituição da decisão de mérito, transitada em julgado, no âmbito da ação declaratória de nulidade do ato administrativo nº 094/1.16.0000530-5, que tramitou na Vara Judicial de Crissiumal/RS, e que teve acórdão proferido por este TJRS. O referido acórdão violou expressa disposição de lei municipal, atingindo de morte a previsão do art. 37, V da Lei Municipal 1.181/93, in verbis: ‘Art. 37 A vacância do cargo decorrerá de: (…) V - aposentadoria;’” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que Irno José Dresch, réu na presente ação, “ajuizou ação de conhecimento, alegando ser servidor público municipal concursado do Município Crissiumal. Aduziu que foi indevidamente exonerado, de forma unilateral, em razão de ter se aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social perante o INSS. Afirmou, à época, que a aposentadoria não rompe o vínculo contratual com o Município, requerendo a anulação da Portaria que determinou sua exoneração do cargo, com decisão conferindo o retorno na mesma função e cargo, percebendo regularmente os vencimentos e vantagens anteriores à exoneração reputada ilegal” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirma que aquele servidor, em grau de apelação, “no recurso 
nº 70075185124”, obteve a procedência da ação reintegratória. Informa que, em seguida, “foi ajuizada ação rescisória, que erroneamente foi julgada improcedente. Por este motivo, interpõem-se nova ação” (fl. 6, e-doc. 1).



    Isso porque, segundo alega, “o Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou a jurisprudência de que, se houver previsão de vacância do cargo em lei local, os servidores públicos aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não têm o direito de serem reintegrados no mesmo cargo. A decisão, unânime, foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)1302501, com repercussão geral (Tema 1150), no Plenário Virtual” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Aponta precedente do Tribunal de Justiça gaúcho em que o Tema 1.150 da repercussão geral teria sido aplicado em sede de ação rescisória. 



    Assevera que “a presente ação busca rescindir decisão que determinou a reintegração do ora demandado ao cargo que exercia, mesmo após ter sido concedida sua aposentadoria por tempo de contribuição pelo INSS. No entanto, o Regime Jurídico dos Servidores do Município de Crissiumal – Lei nº 1.181/93, prevê, em seu artigo 37, a vacância do cargo na hipótese de aposentadoria. Assim, o autor se aposentou por tempo de contribuição”. 



    Salienta que, “inobstante a matéria ter sido julgada de diversas formas ao longo dos últimos anos, o fato concreto a ser considerado diz respeito com a definitiva deliberação da Suprema Corte, posicionando de forma clara e inequívoca pelo desligamento do servidor que está aposentado pelo regime geral de previdência. Ou seja, com a observância da lei municipal, violada de forma expressa pela decisão que se busca revogar pela presente demanda” (fl. 10, 
e-doc. 1). 



    Pede “a TOTAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA para rescindir o acórdão transitado em julgado no âmbito do Processo 
nº 70077889749, que teve seu entendimento mantido no STF no ARE 1189297 decorrente da ação originária 094/1.16.0000530-5, adequando-se o julgado à recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1150, que estabelece a impossibilidade de servidor se manter no cargo público após sua aposentadoria, em contrariedade à legislação municipal” (fl. 13, e-doc. 1). 



    3. Intimado, em 16.8.2023, a emendar a petição inicial, nos termos do § 5º do art. 968 do Código de Processo Civil, o autor reajustou o pedido, nos seguintes termos: “a TOTAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA para rescindir a decisão deste STF transitado em julgado no âmbito do Recurso Extraordinário com Agravo no Processo nº 1.189.297, decorrente da ação originária 094/1.15.0000508-7, pois dentre as várias situações existentes, demonstradas ao longo da presente, sobressai-se a deliberação definitiva em sede de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, através do Tema 1150, que estabelece a impossibilidade de servidor se manter no cargo público após sua aposentadoria, em contrariedade à legislação municipal”.



    Naquela ocasião, juntou o acórdão rescindendo, que não constava dos autos. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao autor.



    5. Nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, compete ao Relator negar seguimento a pedido manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal, inclusive em ação rescisória, como se observa em sua reiterada jurisprudência. Assim, por exemplo:



    “Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte” (AR n. 2.108-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011).



    Nesse mesmo sentido, confira-se: AR n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; AR n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli,DJe 26.6.2018; AR n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes,DJe 15.6.2018; AR n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello,DJe 18.12.2017; AR n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; AR n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; 
AR n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; AR n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e AR n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.



    6. Consta do sítio eletrônico deste Supremo Tribunal que a inadmissão do recurso extraordinário na origem fundamentou-se na Súmula n. 636, na qual se enuncia que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Por decorrência lógica, no recurso de agravo naquele Recurso Extraordinário n. 1.189.297, não seria possível a este Supremo Tribunal analisar o mérito da controvérsia suscitada nesta rescisória, tendo o Ministro Roberto Barroso se limitado a asseverar, na decisão rescindenda, que “a decisão agravada está correta e alinhada aos precedentes firmados por esta Corte” (fl. 1, e-doc. 8).



    7. Na esteira da remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para o conhecimento da ação rescisória neste Tribunal é essencial que, no acórdão rescindendo, se tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a, o que não se verifica na espécie.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO DO SUPREMO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MÉRITO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO PEDIDO. Não tendo o Supremo, no acórdão rescindendo, apreciado o mérito da controvérsia, fica revelada a inadequação do pedido rescisório” (AR n. 2.293-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 7.11.2014).



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 966, IV E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. DECISÃO RESCINDENDA. ANÁLISE DE MÉRITO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 249 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. 1. A ação rescisória só é cabível em face de decisão que deixa de analisar o mérito nas hipóteses previstas no § 2º do art. 966 do CPC, em consonância com o disposto na Súmula 249 do STF. 2. É impossível superar a coisa julgada sem que estejam expressamente presentes situações descritas no art. 966 do Código de Processo Civil, que versam sobre o cabimento da ação rescisória. 3. É incabível o ajuizamento da ação rescisória como instrumento para correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão rescindenda. – Parecer pelo não conhecimento dos pedidos” (grifos nossos). É, em síntese, o relatório. A ação é tempestiva. O trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 12.11.2018, razão pela qual, ajuizada em 08.04.2020, preenche esta rescisória a exigência constante do art. 975 do Código de Processo Civil. A competência desta Corte para o julgamento de ações rescisória vem prevista pelo artigo” (AR n. 2.785, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.10.2022).



    A documentação acostada aos autos confirma que a pretensão do autor é rediscutir o decidido pelo Tribunal de Justiça gaúcho no Processo nº 70077889749, não havendo como atribuir a este Supremo Tribunal a aludida afronta a literal disposição de lei. 



    8. Pelo exposto, não conheço da presente ação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2023. 



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora